Tribunal: TJDFT
Processo: 0737226-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. VERIFICAÇÃO DOMICILIAR. FALTA DE APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. RASURA NA FICHA DE CONSTATAÇÃO. IDONEIDADE DO DOCUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 O Reeducando agrava da decisão do Juízo da VEP que homologou a falta constatada em verificação domiciliar de inspeção, alegando a inidoneidade do documento, por estar rasurado.
2 A rasura constatada na ficha de inspeção domiciliar, desde que não enseje dúvida quanto à data e hora da visita, justifica a homologação da falta. A idoneidade do documento é inquestionável se não houver prova contrária e a demonstração de prejuízo.
3 Agravo não provido.